Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Nos termos do artigo 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Logo, a falta de apreciação de qualquer pedido constitui flagrante cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional

2. Constatado nos autos que foram apreciados apenas parte dos pedidos do exequente, necessária é a cassação da decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.